Tribunal: TCU
Processo: 004.329/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Moacyr Amaral Lopes Júnior contra o Acórdão 1639/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno e no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e a ele negar provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente e à Advocacia-Geral da União.